Tribunal: TJSP
Processo: 2071499-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071499-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOÃO MANOEL
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071499-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
IMPETRANTE: LUANA TRINO DE MEDEIROS (DEFENSORA PÚBLICA)
PACIENTE: JOÃO MANOEL DA SILVA
VOTO No 47.874
Luana Trino de Medeiros, Defensora Pública,
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de João Manoel da Silva,
entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Franco da Rocha, nos
autos da execução criminal no 1000967-21.2020.8.26.0198.
Alega, em síntese, que o paciente é portador de
hipertensão arterial essencial, pertencendo ao grupo de risco em relação ao
coronavírus, de sorte que faz jus ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação 62/2020, do CNJ.
Ao final, postula a concessão da ordem, para que
seja autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Instruem a inicial (fls.
01 a 15), os documentos de fls. 16 a 95.
A liminar foi deferida (fls. 99 a 100), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 104 a 106.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem, se conhecida (fls. 110 a 112).
É o relatório.
Concede-se
a
ordem,
para
autorizar
o
cumprimento da pena pelo paciente em prisão domiciliar.
De fato. O Conselho Nacional de Justiça, através
da Recomendação no 62/2020, entendeu por bem “Recomendar aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema
prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
O paciente é portador de hipertensão arterial
essencial (fl. 52), fazendo parte do grupo de risco em relação à pandemia do
coronavírus.
Assim, a ordem é de ser concedida, nos termos do
artigo 5o, da Recomendação 62/2020, do CNJ, para autorizar o cumprimento da
pena em prisão domiciliar, só podendo o paciente se ausentar de sua residência para
a realização de tratamento médico, comprovando-se nos autos, ou com autorização
judicial, sob pena de revogação, já que continuará cumprindo pena; e se a situação
de epidemia recomenda excepcional abrandamento, a medida liberatória há de vir
no grau mínimo exigido para que seus fins sejam atingidos, assim resguardando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071499-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
os interesses sociais tangentes ao resgate da reprimenda imposta, cabendo ao MM.
Juízo da Execução estabelecer outras condições, se entender necessárias, nos termos
da mencionada Recomendação.
Por essas razões, concede-se a ordem, para
autorizar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo o paciente se
ausentar de sua residência para a realização de tratamento médico, comprovando-se
nos autos, ou com autorização judicial, sob pena de revogação, cabendo ao MM.
Juízo da Execução estabelecer outras condições, se entender necessárias, nos termos
da Recomendação 62/2020, do CNJ, convalidando-se a liminar.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR